Tribunal: TJBA
Processo: 8003338-21.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003338-21.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, PRISCILA BAESSA DA SILVA JAPIASSU DE ALMEIDA, JOSSIARA LOPES DO CARMO PASSARINHO

APELADO: ARILTON LIMA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSSIARA LOPES DO CARMO PASSARINHO, PRISCILA BAESSA DA SILVA JAPIASSU DE ALMEIDA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. CÉDULAS RURAIS. SECA SEVERA. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.755/2019. LEI Nº 9.138/1995. ART. 5º. SÚMULA 298 DO STJ. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA ALONDAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBI
LIDADE DE FIXAÇÃO DO PARCELAMENTO EM 10 ANOS E CARÊNCIA DE 36 MESES.

A
RT. 5º DA LEI Nº 9.138/1995.
PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. MAJORADOS. TEMA 1059 DO STJ.
RECURSO
DO AUTOR
CONHEC
IDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Contrato de crédito rural, submetendo-se à Lei nº 13.606/2018, ao Manual de Crédito Rural e à Resolução nº 4.755/2019 do Banco Central, além do art. 5º da Lei nº 9.138/1995, que estabelece prazo mínimo de 7 anos para o alongamento das dívidas, reafirmando a política agrícola constitucional (art. 187 da CF/88) e a função social do contrato.

2. No caso concreto, restou comprovada a ocorrência de seca severa, com redução de mais de 50% da produção e mortalidade de animais, bem como a formulação de prévio requerimento administrativo de prorrogação, atendendo às exigências legais e regulamentares.

3. Determinação de alongamento das dívidas pelo prazo de 10 anos, nunca inferior a 7 anos, com encargos originais de normalidade contratual, excluídos multa e encargos moratórios, fixando-se a data de reinício do pagamento após período de carência de até 36 meses
, conforme
legislação
vigente.

4.
A solução prestigia a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o princípio da preservação da atividade econômica, evitando a ruína do produtor rural diante de eventos climáticos adversos.

5.
Majoração dos honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
as
Apelações Simultâneas
n
º
.
8003338-21.2019.8.05.0079
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas.

ACORDAMos Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTOAO RECURSO
DO RÉU E CONHECER E DAR PROVIMENTOAO RECURSO DO AUTOR
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII